Tribunal: TJDFT
Processo: 0714538-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714538-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EUSICO ANDRÉ DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. TEMA 28/STF. ARTIGO 535, § 4o, DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. LIMITAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28, é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 2. Estando ainda pendente de discussão a definição do quantum exequendo, em decorrência dos questionamentos suscitados pelo executado a respeito do índice de correção monetária a ser observado nos cálculos do montante efetivamente devido, imperioso aguardar o deslinde da controvérsia, em atenção ao poder geral de cautela e no intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual. 3. Ainda que houvesse possibilidade de identificação do valor da parcela incontroversa, a expedição do requisitório vindicado se encontra vinculado à importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28. 3.1. Tendo em vista que, no caso concreto, não é possível a expedição de precatório com valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos, por se tratar de medida incompatível com Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE, mostra-se inviabilizado o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva em relação à parte apontada como incontroversa pela exequente. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 139, inciso IV, 313, inciso V, “a”, 535, §4o, 520, inciso IV, 921, inciso I, 995 e 1.012, §1o, inciso III, 1.026, caput e 1.029, todos do CPC, asseverando a possibilidade do pagamento imediato das parcelas incontroversas existentes nos autos da execução/cumprimento de sentença, as quais encontram-se preclusas e independem do julgamento de quaisquer outros recursos que veiculem pretensão distinta. Aduz que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, afastando-se qualquer condição para o pagamento. Afirma que o AGI 0724100-40.2022.8.07.0000 não possui efeito suspensivo, e, por isso, condicionar a liberação dos valores incontroversos ao trânsito em julgado do referido agravo implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, ao retromencionado recurso, o que implicou em flagrante violação à autoridade do decisum que não concedeu o efeito no agravo. Sustenta que não ser razoável que se aguarde o trânsito em julgado de todo e qualquer recurso que possa ser interposto na fase de cumprimento de sentença para que o crédito possa ser recebido, em afronta à razoável duração do processo. Alega que não havendo nada que justifique a suspensão da execução face aos recursos manejados pelo executado nos autos do AGI 0734516-67.2022.8.07.0000, deve ela tramitar regularmente mediante a liberação dos valores incontroversos. Destaca que os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, não havendo falar sequer na boa-fé no recebimento ou de geração de falsa expectativa pela administração. Acrescenta que o trânsito em julgado do agravo de instrumento não seria uma prejudicial externa a atrair a suspensão do processo nos termos previstos no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC; c) artigo 1.026, §2o, do Código Adjetivo Civil, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, caput e incisos XXXV e LXXVIII, 37, caput, 60, inciso III, §4o, inciso IV, e 70, todos da Constituição Federal; II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no que se refere à mencionada afronta aos artigos 4o, 139, inciso IV, 313, inciso V, “a”, 535, §4o, 520, inciso IV, 921, inciso I, 995 e 1.012, §1o, inciso III, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) No caso em apreço, não se encontra caracterizada parcela incontroversa apta a justificar a expedição de requisitório com base na tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os valores apresentados pelo DISTRITO FEDERAL divergem daqueles apresentados pelo agravante e dos parâmetros fixados na decisão hostilizada. Por conseguinte, conclui-se pela inviabilidade do prosseguimento da execução em relação à suposta parcela incontroversa, uma vez que, ao contrário do afirmado pelo agravante, ainda pende disputa acerca do valor devido, não tendo a decisão combatida transitado em julgado. (...) Destarte, não havendo de fato a delimitação de valor incontroverso, não é possível o prosseguimento da execução com a emissão de requisitório parcial, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da decisão e o retorno dos autos da r. Contadoria Judicial, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo. Ademais, conforme já assinalado, a expedição de requisitório da parte incontroversa deve observar a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor (Tema 28/STF) Na hipótese dos autos, aplica-se a Lei Distrital N. 3.624/2005, a qual estava em vigor ao tempo da constituição do título judicial, que estabelece o limite de 10 (dez) salários-mínimos para as ordens de pagamento na modalidade de requisição de pequeno valor. Considerando o salário-mínimo atual, o teto para expedição de RPV é de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais). O exequente pleiteou o recebimento do montante total de R$ 17.404,59 (dezessete mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), de forma que o valor global vindicado é superior ao teto legalmente estabelecido para as requisições de pequeno valor, devendo ser pago por meio de precatório. Por outro lado, a suposta parcela incontroversa perfaz a quantia de R$ 10.675,24 (dez mil seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). Ocorre que, nos estritos termos do Tema 28/STF, o referido valor deverá ser pago por meio de precatório, mesmo se for inferior ao limite de 10 (dez) salários-mínimos, para evitar a subversão da fila de pagamentos, em respeito à isonomia entre os credores da Fazenda Pública. Entretanto, a expedição de precatório com valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos encontra óbice na plataforma do Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE, adotado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça. (...) Portanto, observado que o valor da parcela tida por incontroversa pelo agravante é inferior a 10 (dez) salários-mínimos, não há como ser dado prosseguimento ao cumprimento de sentença em relação a tal montante, por meio de expedição de precatório, em decorrência de incompatibilidade com Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE” (ID 49320222). Logo, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Além disso, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre o alegado malferimento ao artigo 1.026, §2o, do Código Adjetivo Civil, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para afastar a multa aplicada pela interposição de embargos de declaração protelatórios. Igual sorte colhe o recurso extraordinário quanto à indigitada transgressão aos artigos 5o, caput e incisos XXXV e LXXVIII, 37, caput, 60, inciso III, §4o, inciso IV, e 70, todos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Demais disso, como já mencionado, “o recurso extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF” (ARE 1424496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030